Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE. CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA. FRAUDE. CONFIGURADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDENTE REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA. INCABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de pedido de Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inc. I e II, do CPP.

2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.

3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.

4. No tocante à qualificadora, inobstante o autor sustentar a inexistência de confiança da vítima, verifica-se que, além da denúncia se embasar no crime de furto qualificado mediante fraude, a sentença condenatória fundamentou a adoção da tipificação disposta no art. 155, §4o, inc. II, do CP, com base na fraude, não havendo, assim, que se falar em afastamento da qualificadora em face da ausência do abuso de confiança. 4.1. Nesse ponto, muito embora o requerente defenda ausência de provas quanto à qualificadora, referindo-se ao abuso de confiança, há nos autos elementos de provas que comprovam ter o autor praticado furto mediante fraude, ou seja, utilizou-se o requerente de artifício malicioso para burlar a esfera de vigilância da vítima e, assim, subtrair-lhe o patrimônio

5. Com efeito, para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso, como ocorreu na hipótese. 5.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem aplicando entendimento no sentido da possibilidade da valoração dos maus antecedentes com esteio em condenação transitada em julgado entre o cometimento do delito e a prolação da sentença. Precedentes.

6. Em virtude da reincidência e dos antecedentes em crimes contra o patrimônio (estelionato e receptação), verifica-se que restou correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, já que o ora requerente é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal, assim como inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos legais dispostos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

7. Improcedente a revisão criminal.